Tribunal: TJES
Processo: 5029279-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029279-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VAGNER RODRIGUES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029279-40.2021.8.08.0024

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDOS.:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.; VAGNER RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ESTORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROGRAMA DE MILHAGENS. DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6301777. Verifica-se que apenas o Recorrido
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
apresentou contrarrazões (Id. 6301787) assim como se encontra assistido de advogado desde a fase primária da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6301777
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6301773), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 381,46 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do desembolso (27/02/2020) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como de R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.
”

Trata-se de
ação
de indenização por danos materiais e morais
, sob argumento de houve cancelamento unilateral de voo sem o devido estorno de valor relativo a passagem aérea por mais de 18 (dezoito) meses, fato este suficiente para ensejar dano a direito de personalidade.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência
de responsabilidade e ausência
de ato ilícito praticado vez que
o referido cancelamento se deu por empresa diversa, em que requer o afastamento das condenações.

A Recorrida
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. sustenta a tese aplicada na Sentença de responsabilidade solidária, tendo inclusive peticionado (Id. 6301789) informando o pagamento parcial da condenação imposta, em que requer a manutenção da decisão impugnada.

De início, em breve resumo da lide, tem-se que
o autor comprou passagens aéreas dispendido parcialmente valor em pecúnia (Ré CVC) e a outra parte utilizando
pontos do Programa Esfera do Banco Santander trajeto Vitória (ES) X Navegantes (SC) ida e volta, contudo, houve o cancelamento do voo por parte da companhia aérea, sem aferir êxito no estorno por mais de 18 (dezoito) meses não vislumbrou outra opção que não o ingresso em Juízo.

Isto posto
,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
s
requerida
s
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito
,
em que pese as alegações recursais de ausência de
responsabilidade
, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que
,
tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade

com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo,
uma vez que parte da compra se deu por programa de milhas ofertada pela empresa recorrente
, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo,
pois
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da
condenação de
pagamento (estorno) imposta
.

Nesse sentido,
é a
jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO CANCELADO – PROGRAMA DE MILHAS “SMILE” GERIDO PELA EMPRESA GOL, SENDO PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO FEITO, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO – PASSAGEM ADQUIRIDA ATRAVÉS DAS 452.000 MILHAS AÉREAS – IRRELEVÂNCIA DO FATO DO VOO SER OPERADO POR COMPANHIA PARCEIRA – REQUERENTE QUE ATUOU COMO VENDEDORA DA PASSAGEM – POSTERIOR CANCELAMENTO DO VOO – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM, PARA O MESMO DESTINO, POR 45.000 MILHAS A MAIS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – AS MILHAS POSSUEM VALOR ECONÔMICO, SENDO COMERCIALIZADAS PARA OS CONSUMIDORES QUE DESEJAM (COMPLEMENTAR AS MILHAS QUE JÁ POSSUEM -– POSSÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO A PARTIR DA CONVERSÃO DOS VALORES, CONFORM
E
PARÂMETRO FIXADO EM SENTENÇA - “OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – NOVO VOO QUE RESULTOU EM UM TRAJETO DE MAIS DE 10 HORAS – RECUSA DA RÉ EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DAS AUTORAS A PARTIR DO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS – MONTANTE DE R$ 2.000,00 QUE É ADEQUADO E SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS DANOS SOFRIDOS PELAS AUTORAS, ALÉM DE EXERCER O CARÁTER PROFILÁTICO DA INDENIZAÇÃO –- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 2,099 /95 -– RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

Ação indenizatória – Responsabilidade solidária de ambas as demandas novamente reconhecia em razão da plena cadeia de consumo, facu
l
tando eventual ação regressiva – Relação de (Consumo bem caracterizada –
Cancelamento de passagens aéreas em voos operados pela companhia GOL adquiridas através do programa Esfera por meio de pontos e dinheiro em razão (da pandemia COVID-19 no mês de abril de 2020 – Tentativas em vão do autor em obter a remarcação dos voos, ou restituição de pontos e valores desembolsados – Direito básico do consumidor não atendido pelas empresas -– Problemas burocrático e operacionais entre
a
s requeridas não podem afetar diretamente o consumidor – Pedido de restituição de pontos e. valores bem decretada – Dano moral igualmente caracterizado e estabelecido com moderação e em valor compatível com o caso concreto
– Ação julgada procedente – Recurso da ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S
/A desprovido,

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PROGRAMA DE PONTUAÇÃO - SANTANDER ESFERA
– AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO. DE VOO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDARIEDADE – RECORRENTE NÃO APRESENTOU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS RECORRIDOS (ART. 373, INCISO 1, DO CPC): DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De outro lado
,
em relação aos danos morais, embora não se desconheça entendimento pacificado pelo Col. STJ de que inexiste lesão moral na falha na prestação de serviço, no caso em comento, a dano imaterial é latente, haja vista
que o
consumidor tentou, por
diversas vezes,
pelo período de 18 (dezoito) meses
, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,

vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante
estabelecido

pelo Juízo Primevo
, sopesando as particularidades do caso e
em vista de
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
adequado
o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
aos devedores solidários
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais
(preparo realizado)
e
deixo de condenar em
honorários advocatícios
ante o
jus postulandi
do autor/recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)